Tribunal: TJMT
Processo: 1001289-44.2024.8.11.0028
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001289-44.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILMARA REGINA DA SILVA PINHO - CPF: 069.399.321-94 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE DO ENVIO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cancelamento de inscrição em cadastro de inadimplentes e de indenização por danos morais. A autora alegou ausência de notificação prévia e pediu a declaração de irregularidade da inscrição realizada pela empresa de proteção ao crédito. A sentença reconheceu a validade da notificação eletrônica encaminhada ao e-mail informado pela autora na plataforma “Serasa Consumidor”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação prévia da negativação realizada por e-mail é válida para fins do art. 43, §2o, do CDC; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade civil e dever de indenizar pela inscrição no cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O envio de notificação prévia ao consumidor por meio eletrônico é válido, desde que comprovados o envio e o recebimento da mensagem no servidor de destino, conforme interpretação atual do art. 43, §2o, do CDC.

4. A jurisprudência do STJ admite a utilização de meios eletrônicos, como e-mail, SMS ou WhatsApp, como formas eficazes de notificação, equiparando sua comprovação ao envio de carta física, sem exigir confirmação de leitura.

5. No caso concreto, restou demonstrado que a comunicação eletrônica foi enviada ao e-mail cadastrado pela consumidora, com comprovação de entrega anterior à negativação.

6. A responsabilidade pela comunicação prévia foi regularmente cumprida pela empresa, que se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. A autora já possuía outras anotações em seu nome na época da inscrição, o que afasta a configuração automática de dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

8. Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a notificação prévia por e-mail acerca da negativação do nome do consumidor, desde que comprovado o envio e a entrega da mensagem ao servidor de destino.

2. A ausência de comprovação de leitura do e-mail não invalida a comunicação eletrônica para fins do art. 43, §2o, do CDC.

3. A existência de outras inscrições preexistentes no cadastro de inadimplentes afasta, por si só, o dever de indenizar por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 43, §2o; CPC, art. 373, II, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2092539/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 17.09.2024,
DJe
26.09.2024; STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001289-44.2024.8.11.0028

GILMARA REGINA DA SILVA PINHO X SERASA S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GILMARA REGINA DA SILVA PINHO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais proposta pela apelante em face de SERASA S/A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.
Por consequência, c
ondenou o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC,
observando-se
, contudo, a gratuidade da justiça concedida.

Inconformada, a apelante interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a notificação eletrônica não constitui meio idôneo. Alega que jamais recebeu e-mail ou qualquer outra forma de aviso sobre a negativação, sendo, portanto, indevida a inscrição e configurado o dano moral
in
re

ipsa
. Requer a reforma da sentença para declarar a irregularidade da notificação e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral (Id. 317702877).

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença (Id. 317702880).

Preparo recursal dispensado, diante do deferimento da justiça gratuita (Id. 319915878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a validade da notificação prévia encaminhada por e-mail ao consumidor antes da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Trata-se de ação de cancelamento de registro c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidora que alegou não ter sido previamente notificada pela Serasa acerca da negativação de seu nome, o que tornaria a inscrição indevida.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendendo válida a comunicação eletrônica comprovadamente enviada ao e-mail informado pela autora quando de seu cadastro na plataforma “Serasa Consumidor”, em conformidade com os recentes precedentes do STJ que reconhecem a validade da notificação eletrônica (Id. 317702875).

De início, extrai-se que a relação dos autos é de consumo, uma vez que a apelante figura como consumidora final dos serviços de crédito (art. 2o do CDC). Ao passo que a requerida é fornecedora de serviços de proteção ao crédito (art. 3o do CDC).

Com efeito, incidem as normas protetivas do CDC, especialmente o art. 43, §2o, que impõe o dever de comunicação prévia ao consumidor antes da abertura de cadastro negativo.

Nesse aspecto, em um cenário de ampla digitalização, não seria razoável invalidar a comunicação por e-mail, meio muitas vezes fornecido pelo próprio consumidor em suas relações comerciais.

Portan
to, é válida a comunicação remetida por e-mail para notificar o consumidor sobre a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que comprovado o envio e a entrega da comunicação ao servidor de destino.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REGISTRO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. POSSIBILIDADE. ENVIO E ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. (...)Portanto, a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp. 7. Recurso especial desprovido.” (STJ - REsp: 2092539 RS 2023/0299728-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2024).

Nota-se que o julgado equiparou a comprovação do envio do e-mail à do envio de carta física, dispensando a confirmação de leitura. Igualmente, que houve uma evolução do Judiciário de adaptar a aplicação da lei às transformações sociais e tecnológicas, buscando um equilíbrio entre a proteção do consumidor e a eficiência dos meios de comunicação modernos.

Na espécie, consta nos autos, que o Serasa enviou por e-mail para o endereço
cpm458739@gmail.com
, cadastrado pela apelante na plataforma Serasa Consumidor, sendo enviado em 11/04/2022 e recebido em 12/04/2022 às 02h09min, dez dias antes da disponibilização da dívida de R$ 594,22 no cadastro de inadimplentes em 22/04/2022 (Id. 312702857).

Dessa forma, a requerida se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), demonstrando ter procedido o dever legal de comunicação prévia nos moldes do art. 43, §2o, do CDC. Por conseguinte, não há que se falar em vulnerabilidade técnica capaz de invalidar a notificação eletrônica.

Além disso, não há nos autos demonstração de que a autora possuía nome limpo à época da inscrição. O extrato de negativação indica duas anotações ativas relativas ao mesmo credor e período, o que afasta, de igual modo, o dano moral indenizável, conforme pacificado na Súmula 385 do STJ.

Assim, ausentes os requisitos da responsabilidade civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
. Por consequência, majoro o
s honorários recursais para
o percentual de
12% (doze por cento)
, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025